Tribunal: TJDFT
Processo: 0739679-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0739679-57.2024.8.07.0000 AUTOR: NESTOR HERMES REU: LAURO TRAMONTINI, JOSE NAZARENO TRAMONTINI, PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, RAMOS, GUTIERRES, SALGADO E HIGASHINO ADVOGADOS DESPACHO Intime-se o autor para, em cumprimento ao despacho anterior (id. 69829007), apresentar o endereço completo dos réus José Nazareno Tramontini e Lauro Tramontini, com CEP, conforme informação da Secretaria da Segunda Câmara Cível (id. 70977257), no prazo de cinco dias. Brasília - DF, 23 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora